Tribunal: TJSP
Processo: 3001563-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento, insumo e atendimento especializado na modalidade serviço home care – Liminar concedida em primeira instância – Admissibilidade – Posto o estado degenerativo do paciente imposto pelo avançado estágio da patologia que o acomete, as determinações iniciais do Juízo agravado parecem atender aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento, insumo e atendimento especializado na modalidade serviço home care – Liminar concedida em primeira instância – Admissibilidade – Posto o estado degenerativo do paciente imposto pelo avançado estágio da patologia que o acomete, as determinações iniciais do Juízo agravado parecem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a conveniência de estudo psicossocial do núcleo familiar e suas adjacências durante a fase instrutória, para melhor avaliação de alternativas ao atendimento do paciente no caso concreto – Agravo de instrumento não provido, com observação.